Tribunal: TJES
Processo: 5023951-29.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023951-29.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUI BRUETO PEGORETTI e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE DO BANCO POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RUI BRUETO PEGORETTI
em face do acórdão de Id. 19163689 que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, e deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Em análise dos autos, verifico a existência de equívoco no voto anteriormente apresentado, razão pela qual
torno sem efeito o julgamento de ID 19163689
, a fim de que a matéria seja novamente submetida à apreciação do colegiado.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise detida das razões recursais, constata-se que o Embargante não aponta omissão, contradição ou obscuridade intrínseca ao texto do julgado. Em verdade, a insurgência volta-se contra o próprio mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando a reforma do entendimento exarado por esta Turma Recursal.

O acórdão embargado foi categórico ao analisar a dinâmica dos fatos. Restou expressamente consignado no voto condutor que o golpe sofrido pelo consumidor originou-se inteiramente fora do ambiente bancário e sem qualquer interferência, comissiva ou omissiva, do sistema da instituição financeira.

Diferente do que afirma o Embargante, o Colegiado enfrentou a tese do dever de segurança ao assinalar que:

“Toda a transação, apesar de estar o consumidor sendo induzido a erro por terceira pessoa, fora realizada conscientemente, de modo que, mesmo se o banco levantasse suspeita e questionasse tais transações, teria a resposta de que era de fato o consumidor quem as estava realizando.”

A conclusão do acórdão pela improcedência decorreu do livre convencimento motivado dos julgadores face às provas dos autos, entendendo que a conduta voluntária do consumidor ao contratar os empréstimos e efetuar os PIXs quebrou o nexo causal, configurando a excludente de responsabilidade por fato de terceiro e da própria vítima.

Portanto, verifica-se que a matéria foi integralmente apreciada. O que o Embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostos vícios formais, é que esta Turma Recursal reavalie as provas, altere sua linha de raciocínio e modifique o resultado do julgamento para adequá-lo aos seus interesses.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao papel de instância revisora ou pedido de reconsideração. O descontentamento com a solução jurídica dada à lide deve ser veiculado por meio dos recursos cabíveis às instâncias superiores, e não por via de aclaratórios.

Cumpre destacar, ainda, que mesmo para fins de prequestionamento, os embargos dependem obrigatoriamente da existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, diante a existência de equívoco no voto anteriormente apresentado, razão pela qual
torno sem efeito o julgamento de ID 19163689
, a fim de que a matéria seja novamente submetida à apreciação do colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, e
REJEITO-OS,
mantendo-se o acórdão embargado hígido em todos os seus fundamentos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)